Tribunal: TJDFT
Processo: 0715561-67.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PERDA DE DESCONTO NO ITBI EM BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Um dos princípios basilares da relação contratual é o princípio da obrigatoriedade, que se traduz na ideia de que as partes devem estar submetidas aos termos estabelecidos na avença, em razão de sua força vinculante, os quais fazem "lei" entre as partes (pacta sunt servanda).

2. Nos autos não é possível verificar qualquer documento ou pactuação que seja capaz de demonstrar que havia um prazo a ser cumprido pelo estabelecimento bancário no que concerne à providência do financiamento. Pelo contrário, o banco deixa claro em contrato firmado que além depender de prazos de responsabilidade de terceiros, não deveria ser responsabilizado por qualquer atraso.

3. As datas apresentadas em contestação pelo banco recorrido e que levam a verificação de um prazo menor do que o alegado para conclusão do financiamento bancário, não foram impugnadas pelos recorrentes em réplica.

4. No que diz respeito ao financiamento imobiliário, há de se ponderar que a aprovação e a concessão de crédito demandam tempo para a conclusão das etapas ordinárias.

5. Não se pode imputar responsabilidade ao banco apelado sobre os desdobramentos do contrato de promessa de compra e venda e nem sobre eventual perda de benefício concedido pelo governo DF em relação ao ITBI, uma vez que não figuraram como parte na avença.

6. Por não ter restado demonstrado que o prazo necessário para a conclusão do financiamento decorreu de ato imputável exclusivamente ao réu, e, ainda, por entender que o prazo para que fossem finalizadas as tratativas referentes ao financiamento não é abusivo, nem causa desvantagem exagerada ao consumidor, não há que se falar em qualquer condenação do recorrido.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.